Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-69.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, ou a aplicação do princípio da insignificância– Descabimento - Materialidade e autoria comprovada – Condenação mantida – Impossibilidade de reconhecer o princípio da insignificância - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500550-69.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIZ CARLOS
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 2/12
VOTO no 736
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536
Comarca: Santos (2a Vara Criminal)
Apelante: Luiz Carlos de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Primeira Instância: Dr. Leonardo de Mello Gonçalves.
APELAÇÃO CRIMINAL Furto simples Defesa postula a
absolvição por insuficiência probatória, ou a aplicação do
princípio da insignificância Descabimento - Materialidade e
autoria comprovada Condenação mantida Impossibilidade
de reconhecer o princípio da insignificância - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de apelação interposta por Luiz Carlos de
Oliveira contra a r. sentença de fls. 525/532, que o condenou às penas de 01
(um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor do
mínimo legal, declarando-o incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
réu
(fls.
550/560)
postulando, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória ou a
aplicação do princípio da insignificância.
O Ministério Público apresentou contrarrazões,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 3/12
requerendo a preservação da r. sentença (fls. 564/571).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 584/593).
É o relatório.
Consta da denuncia que, no dia 24 de fevereiro de
2017, pela manhã, na Praça dos Andradas, na Rodoviária, Centro, na cidade e
Comarca de Santos, o ora apelante Luiz Carlos de Oliveira, subtraiu, para si,
uma bicicleta, cor azul, avaliada em R$ 300,00 (trezentos) reais, pertencente
a E.S.
O recurso não comporta provimento.
O réu, na fase inquisitorial (fls.05) e em Juízo (fls.
508) relatou que comprou a bicicleta que levava consigo defronte ao Poupa
Tempo, pelo valor de dez reais, de uma pessoa desconhecida, não sabendo da
origem ilícita do bem.
Por outro lado, a vítima E.S. em solo policial (fls.
04) relatou que, na data dos fatos, se dirigiu a Rodoviária de Santos e deixou
sua bicicleta em local apropriado sem, contudo, prendê-la com cadeado. Foi
ao sanitário e, ao retornar constatou que ela havia sido furtada. Ato continuo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 4/12
começou a procurá-la quando encontrou uma viatura da polícia que passava
pelo local. Narrou o ocorrido aos policiais que solicitaram que ele entrasse e
passasse a procurá-la com eles. Quando trafegavam pelo local dos fatos, o
declarante avistou sua bicicleta sendo levada pelo indiciado, comunicando os
policiais que efetuaram a prisão dele.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra da
vítima reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tal pessoa, por não
conhecer os autores da subtração e ter sofrido a ação delituosa, busca tão
somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 5/12
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
Os policiais militares Laerte de Melo Silva e
Roberto Lemos Custódio, em Juízo (mídia anexa), relataram que estavam em
patrulhamento de rotina quando foram acionados pela própria vítima,
afirmando que alguém havia subtraído sua bicicleta que estava estacionada
no terminal, sem cadeado. A vítima afirmou que, quando voltou para pegar a
bicicleta, viu o réu passando na ciclovia com a bicicleta quando resolveu
seguí-lo. Afirmaram que, acompanhados da vítima, conseguiram alcançar o
réu, o qual estava com a bicicleta, no morro do Sabó, tendo ele tentado
empreender fuga, mas acabou sendo detido na posse da bicicleta da vítima.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
Os depoimentos prestados se mostraram isentos,
coerentes e válidos. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 6/12
Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for
perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na
hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio
sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente,
mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente
da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para
desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 7/12
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 8/12
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que o réu praticou o delito mormente pelo
relato da vítima, bem como pelos depoimentos prestados pelos agentes
policiais.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, o réu desapossou o bem da
vítima e manteve sua posse, consumando-se o delito, pouco importando se
foram recuperados posteriormente, eis que somente após diligências policiais.
Portanto, não há que se falar em insuficiência
probatória neste coerente e harmônico conjunto.
Ressalte-se que não é o caso de reconhecimento do
chamado “crime de bagatela” ou de aplicação do princípio da insignificância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 9/12
Primeiramente, tem-se que o valor dos bem
subtraído não era irrisório, tendo sido avaliado em R$ 300,00 (trezentos) reais
à época dos fatos. Trata-se de quantia que, evidentemente, não pode ser
considerada ínfima, máxime em face das condições econômicas de grande
parte da população brasileira.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina
e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a
aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a
presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC 90.977-
MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito, ad argumentandum, ater-se somente ao
valor da res furtiva não é suficiente para se reconhecer, de plano, a
atipicidade da conduta do recorrido com base no princípio da insignificância.
Nesse sentido, o entendimento do C. STJ, em caso
semelhante:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO. VALOR DA RES FURTIVA
NÃO SE REVELA ÍNFIMO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 10/12
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem
ser preenchidos quatro requisitos: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da
ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
2. No caso concreto, não há irrelevância penal na conduta
perpetrada pelo recorrente, que subtraiu para si bicicleta
avaliada em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ 6a
Turma, AgRg no AREsp 16228/DF (2011/0134992-8), rel.
Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 02/05/2013, DJe
09/05/2013).
Cabe trazer à baila, a título de ilustração, o
posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal sobre a questão:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO-INCIDÊNCIA
NO
CASO.
POSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRIVILÉGIO.
ART. 155, §§ 2° E 4°, CP. CONCESSÃO DE OFÍCIO DO
HC. 1. A questão de direito tratada neste writ, consoante a
tese exposta pelo impetrante na petição inicial, é a suposta
atipicidade da conduta realizada pelo paciente com base na
teoria da insignificância, o que deverá conduzir à absolvição
por falta de lesividade ou ofensividade ao bem jurídico
tutelado na norma penal. 2. O fato insignificante (ou
irrelevante penal) é excluído de tipicidade penal, podendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 11/12
por óbvio, ser objeto de tratamento mais adequado em
outras áreas do Direito, como ilícito civil ou falta
administrativa. 3. Não considero apenas e tão somente o
valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro
para aplicação do princípio da insignificância. Do
contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade
tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto
simples, bem como desaparecia do ordenamento jurídico a
figura do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2°). 4. A lesão se
revelou significante não apenas em razão do valor do bem
subtraído, mas principalmente em virtude do concurso de
três pessoas para a prática do crime (o paciente e dois
adolescentes). De acordo com a conclusão objetiva do caso
concreto, não foi mínima a ofensividade da conduta do
agente, sendo reprovável o comportamento do paciente. 5.
Compatibilidade entre as qualificadoras (CP, art. 155, § 4°)
e o privilégio (CP, art. 155, § 2°), desde que não haja
imposição apenas da pena de multa ao paciente. 6. Habeas
corpus denegado. Concessão da ordem de ofício por outro
fundamento.” (HC 94765, Relatora: Min. Ellen Gracie,
Segunda Turma, julgado em 09/09/2008). Grifei.
No presente caso, devem ser reputados ausentes os
requisitos da “nenhuma periculosidade social da ação” e do “reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento”. Na hipótese concreta, existe,
sim, periculosidade social, pois, o réu não hesitou em ingressar em local
público em horário de grande fluxo de transeuntes, de forma ousada, para
furtar. Além disto, adotou estratégia diversionista para cometê-lo sem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500550-69.2017.8.26.0536 - Santos - VOTO No 736 12/12
percebido. Ou seja, o acusado não agiu por mero impulso, de forma casual.
Fê-lo premeditadamente e demonstrando convicção na prática delitiva.
Portanto, também não se pode falar em “reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento”.
Resta afastado, destarte, o cabimento do invocado
princípio da insignificância. Assim, comprovadas a materialidade e a autoria,
era mesmo de rigor, portanto, a condenação pelo furto, pois demonstrada a
efetiva subtração do bem da vítima, pelo réu.
A pena foi devidamente fundamentada e observo
que não houve insurgência da Defesa quanto à sua fixação, razão pela qual se
torna despicienda a apreciação de tal matéria.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a sentença guerreada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FÁTIMA GOMES
Relatora